Tribunal: TJDFT
Processo: 0734120-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO EM DOBRO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.178,40, a título de reparação por dano material, a ser corrigido desde o desembolso e juros de mora de 1% desde a citação. Requer a reforma da sentença para reconhecimento do ressarcimento em dobro do valor cobrado pelas passagens e fixação de reparação por danos morais.
2. O inconformismo da autora, ora recorrente, não prospera. Conforme previsão do parágrafo único do art. 42, do CDC o ressarcimento em dobro se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.
3. No caso, o cancelamento dos bilhetes adquiridos pela autora dias antes da viagem e a ausência de restituição dos valores até o momento não constituem motivo suficiente para configurar má-fé ou afastar o engano justificável a ensejar reparação dobrada. Do mesmo modo não se aplica o art. 940 do Código Civil, considerando que a autora sequer foi demanda por dívida paga.
4. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, exigindo-se a demonstração de violação de direito da personalidade. No caso, não houve demonstração de repercussão capaz de ofender direito da personalidade da autora que adquiriu nova passagem e embarcou no mesmo dia. Ressalte-se que o fato da recorrente e sua acompanhante terem viajado em outro voo, separado das demais pessoas do grupo não tem o condão de por si só ofender direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.
5. No mesmo sentido, cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1283288, 07052743220198070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tam Linhas Aéreas S/A versus William Moreira de Souza.
6. Por fim, consigno que a alegação de apropriação indébita sequer foi ventilada na origem, de forma que constitui nítida inovação recursal e não deve ser apreciada sob pena de supressão de instância.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos ao procurador da recorrida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.